Tribunal: STF
Processo: RMS 26265
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO MANDAMENTAL, POR TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (STJ), SOB A ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DE CABIMENTO, NA ESPÉCIE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE, CONTUDO, EM TAL HIPÓTESE, DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO (SÚMULA 735/STF) – POSSIBILIDADE, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DE UTILIZAÇÃO DO “WRIT” MANDAMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – AFASTAMENTO CAUTELAR DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, COM APOIO NA LOMAN (ART. 29) – MEDIDA CAUTELAR SEQUER PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – INVIABILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA, A INTEGRANTE DO “PARQUET”, DESSA REGRA FUNDADA NA LOMAN – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFIRMA ESSA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA (INQ 2.424/RJ) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.